Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM EM DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO VIA E-MAIL DA NÃO-CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO PARA FINALIZAÇÃO DO PEDIDO. NOVA AQUISIÇÃO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA MEDIANTE INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO EM CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE NO CURSO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Propósito recursal é a majoração dos danos morais.
A recorrente aduziu na inicial que adquiriu pacote de viagens no dia 14.11.2019, no valor de R$ 3.111,11 (três mil e onze reais), para duas pessoas em 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e onze centavos). Ocorre que na mesma data recebeu um e-mail da empresa-recorrida cujo teor informava que o pagamento não foi confirmado, sendo que em contato com a atendente fora orientada a passar novamente o cartão, todavia, ao verificar sua fatura de dezembro/2019, notou o lançamento em duplicidade.
Tentativa administrativa conforme protocolos de atendimentos indicados nos autos.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
A rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo a indenização por danos morais.
Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
No caso, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, as tentativas administrativas envidadas e a necessidade de judicialização pela parte consumidora. Conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua alteração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (RECORRENTE), NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 005.308.301-67 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020